Tribunal: TJPA
Processo: 0014082-35.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014082-35.2020.8.14.0401

APELANTE: LUCAS DE KASSIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT,
DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECMENTO EM DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA QUE NÃO IMPORTA EM MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINAL DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima aliado à declaração testemunhal em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ em relação ao dever de observância ao art. 226 do CPP, no que tange ao reconhecimento do réu, é possível observar que, no caso em tela, sua condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação.

2. Em que pese o equívoco cometido pelo douto Juízo
a quo
, a quando da primeira fase da dosimetria – eis que não efetuou a devida análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB – tem-se que tal correção não importaria em qualquer mudança na situação fática do apelante, visto que, caso procedida a antedita correção, com a fixação da pena-base em
quantum
inferior àquele aplicado pelo magistrado sentenciante, após a aplicação da diminuição relativa à atenuante, sua pena seria, novamente, levada ao limite mínimo legal, pois não poderia restar aquém de tal patamar, em observância à Súmula nº 231 do STJ, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de novembro e finalizada aos seis dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LUCAS DE KASSIO DE OLIVEIRA ALMEIDA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art.
157,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 06.09.2020, por volta das 06h30, o policial militar Luiz Carlos Moreira da Costa estava em sua motocicleta, em direção ao local de trabalho, quando resolveu parar para tomar café. Quando estacionava a moto, o acusado surgiu com um simulacro de arma de fogo e anunciou o assalto, apossando-se da mochila da vítima e exigindo o celular, tendo a vítima informado que estava dentro da mochila. Ocorre que o acusado veio na direção do ofendido, no intuito de revistá-lo, tendo este último, temeroso por ser policial militar, sacado uma arma e atirado, acertando o dedo da mão do acusado. Após ser alvejado, Lucas fugiu, mas foi perseguido pela vítima, vindo a se esconder em uma vila, invadindo a casa de Nilsa dos Santos Lopes Alves, fazendo reféns ela e seu marido, Cícero, levando-os a cozinha, onde exigiu uma faca. Com a chegada da polícia, que foi chamada pela vítima, o denunciado se rendeu, sendo recuperada a
res furtiva
.

Em
razões recursais
, o apelante
almeja sua absolvição
, ante a
insuficiência probatória
, de vez que seu reconhecimento judicial não obedeceu ao disposto no art. 226 do CPP, não podendo a condenação ser baseada, tão somente, na palavra das testemunhas.

Caso rechaçada a tese absolutória, pugna pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, a qual foi dele afastada ante a inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

O apelante
almeja sua absolvição
, ante a
insuficiência probatória
, de vez que seu reconhecimento judicial não obedeceu ao disposto no art. 226 do CPP, não podendo a condenação ser baseada, tão somente, na palavra das testemunhas.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo boletim de ocorrência, e pelo auto de apresentação e apreensão à fl. 10 dos autos digitalizados, bem como pelo depoimento da vítima e da testemunha na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima Luiz Carlos Moreira da Costa, em seu depoimento judicial constante da mídia do PJE, narrou que estava indo de moto para o serviço, e sempre para em uma padaria para tomar café, sendo que, nesse dia, aproximadamente às 6h00 da manhã, já estava encostando a moto para descer, quando o réu chegou levantando a camisa, mostrando a arma (que a vítima não percebeu ser de brinquedo) e ordenando que ele descesse do veículo, tendo ele descido da moto, com as mãos para cima. O réu ainda exigiu sua mochila e o celular, no que a vítima disse que tal objeto estava dentro da mochila, e começou a se afastar. O acusado, então, veio em sua direção, o que causou temor no ofendido, eis que o réu poderia descobrir que ele era policial, pois sua pistola estava na parte de trás de sua cintura. Luiz Carlos, então, resolveu sacar a pistola e efetuou um tiro que acertou o dedo do acusado, tendo ele empreendido fuga, levando a mochila. A vítima o perseguiu, ocasião em que o réu entrou em uma vila. Um dos moradores do local acionou a polícia, e uma viatura chegou. Junto com os demais policiais, a vítima perguntou ao morador de determinada residência se ele autorizaria a revista no imóvel, momento em que a esposa do morador apareceu, aparentando nervosismo, e o réu caminhando atrás deles, tendo se entregado sem oferecer resistência. Afirma que no momento da revista, foi que perceberam que a arma era de brinquedo. Os moradores da casa lhe relataram que o réu se utilizou de uma faca, da própria residência, para tentar manter sua integridade física. Relata que alguns objetos da mochila foram perdidos durante a fuga do acusado, mas o mais importante, como seu uniforme e outros objetos, foi recuperado.

A testemunha Maramaldo José Alves da Silva, em seu depoimento judicial constante da mídia do PJE, informou que estava de fiscal de dia do Batalhão de Guarda, quando foi acionado pelo Subtenente Moreira, por telefone, o qual informou que havia sido vítima de assalto e já estava na Seccional da Marambaia com o acusado, pois uma guarnição passava pelo local e deu apoio. Soube que o indivíduo teria corrido para uma residência e feito duas pessoas reféns, mas a guarnição conseguiu contornar a situação, tendo ele se entregado. Quando a testemunha chegou à delegacia, viu que o réu estava com um ferimento na mão, de modo que o levou, na guarnição, à UPA do Guamá. Todavia, no local, o réu se recusou a levar os pontos cirúrgicos que necessitava em sua mão, tendo feito apenas um curativo, voltando, em seguida, à delegacia. Não foi ele quem fez a prisão em flagrante, foram os policiais de outra guarnição. Acredita que a
res furtiva
foi recuperada.

O próprio réu, em sede judicial, confessou o delito.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima e a testemunha narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pela testemunha.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Em relação ao reconhecimento do réu feito em desobediência à regra do art. 226 do CPP,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
– o que, a princípio, invalidaria o reconhecimento do réu feito em sede policial –
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido
.

Pelo contrário, foi fundamentada nas provas acima descritas.

Portanto,
o reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também nos depoimentos da vítima e na própria confissão do réu, estando a
res furtiva
em seu poder
.

Por este motivo também é que a nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução processual ou mesmo em absolvição, dado que a sentença condenatória foi fundamentada em outras provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE, APÓS EXAME INTEGRAL DOS FATOS E DAS PROVAS, ENTENDEU PELA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem não fundamentou a condenação com base apenas no reconhecimento efetuado pela Vítima. Consta do acórdão atacado que o Ofendido conseguiu acessar a localização do celular roubado por meio de aplicativo específico, momento em que informou aos policiais o local indicado. Assim, a condenação também se alicerçou em elementos outros, a saber, o estado flagrancial do Paciente, que foi encontrado na posse do aparelho celular subtraído da Vítima, sendo certo que o reconhecimento efetuado pelo Ofendido somente foi feito após as diligências policiais. Assim, o reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação. 2. Para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas - inclusive dos depoimentos dos policiais que surpreenderam o Acusado, poucas horas após o crime, na posse do celular subtraído da Vítima -, entendeu pela condenação do Réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus. 3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC 632.966/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu.

2.
Da Alegação de Injusta Exacerbação da Pena-Base

Pugna, ainda, pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, a qual foi dele afastada ante a inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Quanto à
culpabilidade
do réu
LUCAS DE KASSIO DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA
, sua conduta é

altamente reprovável, eis que percorreu todo o iter criminis, apossando-se da res furtiva; o réu registra
antecedentes
criminais (fl. 05); sobre a
conduta social
por não se ter maiores informações, presume-se boa;
personalidade
não analisada;
motivos
não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva;
circunstâncias
não o recomendam, pois nada justifica a prática delitiva;
consequências do crime,
não foram graves, eis que a vítima recuperou a res furtiva; quanto ao
comportamento da vítima
não há provas de que tenha contribuído para a prática delitiva. Preponderam, portanto circunstâncias desfavoráveis ao denunciado.

Por fim, tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, verifica-se que a situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Existindo circunstância atenuante de pena, (art. 65, III, “d” - CPB – confissão espontânea), diminuo-lhe a pena em 06 (seis) meses, passando a ser de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, que torno final concreta e definitiva, eis que inexistem circunstâncias agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena.

Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o
apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime ABERTO em estabelecimento prisional apropriado do Estado.
(CP, art. 33, § 2º, ‘b’, do CP). (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavoráveis
as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade do agente, aos seus antecedentes, às circunstâncias e motivos do crime e ao comportamento da vítima, apresentando, a meu ver, inidônea fundamentação para elas
.

Em que pese tal equívoco, o que ensejaria uma nova dosagem penal e a aplicação da pena em seu patamar mínimo legal – tem-se que
tal correção não importaria em qualquer mudança na situação fática do apelante
.

Isto porque, não obstante ter a pena-base sido fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, na segunda fase da dosimetria penal, após a aplicação da atenuante da confissão espontânea,
a reprimenda foi diminuída em seis meses, ficando no patamar mínimo legal cominado para o crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão
.

Caso procedida a antedita correção na primeira fase da pena, com sua fixação em
quantum
inferior ao fixado pelo magistrado sentenciante, vê-se que, após a aplicação da referida atenuante, sua pena seria, novamente, levada ao limite mínimo legal de 04 (quatro) anos, uma vez que não poderia restar aquém de tal patamar, em observância à Súmula nº 231 do STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Por conseguinte, a pena definitiva restaria fixada no mesmo
quantum
encontrado pelo douto magistrado
a quo
.

Deste modo,
deixo de fazer, agora, a correção do equívoco cometido na primeira fase da aplicação da pena, eis que tal equívoco em nada prejudicou a situação final do apelante, assim como a oportuna correção em nada o beneficiaria
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida pelo Juízo de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022